Tribunal: STJ
Processo: 1000409-35.2017.8.22.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636019 - RO
(2024/0171142-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JOSÉ HÉLIO RIGONATO DE ANDRADE
EMBARGANTE
: SIDNEI BERTOLI MORENO
ADVOGADOS
: GUSTAVO GEROLA MARZOLLA - RO004164
MARIA CRISTINA FEITOSA - RO007861
MELINA FIGUEIREDO DA ROCHA - RO007010
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: VANDERLEI PALHARI
ADVOGADO
: MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA -
RO003046
INTERES.
: ROBERTO ANGELO GONCALVES
ADVOGADOS
: CARLA FALCAO SANTORO - RO000616A
ROBERTO ANGELO GONÇALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RO001025
SÉRGIO ABRAHÃO ELIAS - RO001223
PRISCILA SAGRADO UCHIDA - RO005255
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO
ENTRE REVALORAÇÃO JURÍDICA E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E
ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABUSO DO
83/STJ.
DIREITO DE RECORRER. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão fracionário que, em
embargos de declaração anteriores, havia rejeitado alegações de omissão em acórdão
proferido em recurso especial interposto em processo penal relativo a suposta prática de
crime envolvendo contrato administrativo e recebimento de pagamentos por serviços não
integralmente realizados.
2. Os embargantes reiteram alegações de omissão quanto: (i) à distinção entre
revaloração jurídica de fatos incontroversos e reexame de prova, para afastar a incidência
da
; (ii) à inadequação do distinguishing na aplicação da
,
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
por entenderem que os precedentes tratariam de hipóteses fáticas distintas; e (iii) à
suposta violação ao
da Constituição Federal, para fins de negativa de
art. 93, inciso IX,
prestação jurisdicional e de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA56576132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 0db89326-0279-4c1d-8e6e-6823ecf9d236

3. Postula-se, em caráter implícito, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos,
com a revisão das conclusões de mérito anteriormente firmadas pelo Tribunal de origem
e pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à configuração do dolo específico e à
subsunção da conduta ao tipo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão
quanto à alegada distinção entre revaloração jurídica de fatos incontroversos e reexame
de provas, de forma a afastar o óbice da
.
Súmula 7/STJ
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se houve omissão quanto ao
distinguishing dos precedentes utilizados para aplicação da
, em razão de
Súmula 83/STJ
suposta diferenciação fática entre casos de “obras fantasmas” ou “empresas de fachada”
e o descumprimento contratual parcial motivado por fatos atribuídos à Administração.
6. A questão em discussão consiste, também, em saber se o acórdão embargado incorreu
em negativa de prestação jurisdicional, por violação ao
da Constituição
art. 93, inciso IX,
Federal e à exigência de prequestionamento, ao deixar de enfrentar de forma específica
todos os argumentos dos embargantes.
7. A questão em discussão consiste, por fim, em saber se é possível conferir efeitos
infringentes aos presentes embargos de declaração e se a reiteração de embargos sem
indicação de vícios genuínos configura abuso do direito de recorrer, em afronta à
finalidade dos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Os segundos embargos de declaração não apontam vícios novos no acórdão
embargado, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e expressamente rejeitados
em decisões anteriores, o que afasta a configuração de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material.
9. A alegada distinção entre revaloração jurídica de fatos incontroversos e reexame de
provas foi enfrentada, tendo o acórdão embargado consignado que a controvérsia reside
na existência ou não de dolo específico, questão decidida pelas instâncias ordinárias com
base no conjunto probatório, de modo que a sua revisão demandaria revolvimento de
provas, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
10. A tentativa de afastar a aplicação da
mediante distinguishing dos
Súmula 83/STJ
precedentes foi igualmente examinada, tendo o acórdão embargado destacado que o
Tribunal de origem concluiu, a partir da prova, pela configuração do dolo dos gestores,
que, cientes da não realização integral dos serviços, diligenciaram para receber os
pagamentos, já tendo sido considerados, e valorados em sentido contrário à tese
defensiva, elementos como medições parciais e distrato amigável.
11. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois tanto o Tribunal de origem quanto as
decisões desta Corte enfrentaram as questões relevantes, ainda que de forma contrária ao
interesse dos embargantes; o Tema 339 do STF exige o enfrentamento das teses capazes
de infirmar a conclusão, e não resposta individualizada a cada trecho recursal, e o
prequestionamento se aperfeiçoa com a apreciação da matéria, sendo desnecessária
menção expressa a todos os dispositivos legais, conforme entendimento consolidado na
.
Súmula 356/STF
12. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida
excepcional, admitida apenas quando a correção de vício formal implicar, como
consequência lógica, a modificação do resultado, hipótese inocorrente, porque inexiste
vício a ser sanado no acórdão embargado.
13. A reiteração de embargos de declaração como instrumento de reabertura de debate
sobre o mérito, sem indicação de vícios genuínos, configura uso desvirtuado e abusivo
do recurso, em afronta à finalidade delimitada pelos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC,
que restringem a via aclaratória à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Documento eletrônico VDA56576132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 0db89326-0279-4c1d-8e6e-6823ecf9d236

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A mera reiteração, em embargos de declaração, de argumentos já apreciados e
rejeitados não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a
ensejar o acolhimento do recurso.
2. Quando a controvérsia recursal envolve a própria existência de dolo específico,
reconhecido pelas instâncias ordinárias com base no conjunto probatório, a sua revisão
em recurso especial esbarra na vedação ao revolvimento de provas da
.
Súmula 7/STJ
3. Não há negativa de prestação jurisdicional se o órgão julgador enfrenta as questões
relevantes e as teses nucleares capazes de infirmar a conclusão adotada, sendo
desnecessária a resposta individualizada a todos os argumentos ou a menção expressa a
todos os dispositivos legais invocados.
4. Os embargos de declaração somente admitem efeitos infringentes em hipóteses
excepcionalíssimas, quando a correção de vício formal implicar, necessariamente, a
alteração do resultado do julgamento.
5. A utilização reiterada de embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa,
sem a indicação de vício genuíno no julgado, configura abuso do direito de recorrer e
desvio da finalidade dos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP,
CPC,
STF, Súmula 356; STJ, Súmula 7;
CF/1988, art. 93,
art. 619;
art. 1.022;
STJ, Súmula 83.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791.292 QO-RG, Tema 339 da repercussão geral, Plenário, j. 23.06.2010; STJ,
AgInt no
, Quarta Turma, j. 04.02.2020.
AREsp 1.437.144/SC
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56576132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 0db89326-0279-4c1d-8e6e-6823ecf9d236

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636019 - RO
(2024/0171142-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JOSÉ HÉLIO RIGONATO DE ANDRADE
EMBARGANTE
: SIDNEI BERTOLI MORENO
ADVOGADOS
: GUSTAVO GEROLA MARZOLLA - RO004164
MARIA CRISTINA FEITOSA - RO007861
MELINA FIGUEIREDO DA ROCHA - RO007010
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: VANDERLEI PALHARI
ADVOGADO
: MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA -
RO003046
INTERES.
: ROBERTO ANGELO GONCALVES
ADVOGADOS
: CARLA FALCAO SANTORO - RO000616A
ROBERTO ANGELO GONÇALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RO001025
SÉRGIO ABRAHÃO ELIAS - RO001223
PRISCILA SAGRADO UCHIDA - RO005255
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO
ENTRE REVALORAÇÃO JURÍDICA E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E
ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABUSO DO
83/STJ.
DIREITO DE RECORRER. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão fracionário que, em
embargos de declaração anteriores, havia rejeitado alegações de omissão em acórdão
proferido em recurso especial interposto em processo penal relativo a suposta prática de
crime envolvendo contrato administrativo e recebimento de pagamentos por serviços não
integralmente realizados.
Documento eletrônico VDA56576140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: 6aac7579-c298-4aac-8ab9-90836181736d

2. Os embargantes reiteram alegações de omissão quanto: (i) à distinção entre
revaloração jurídica de fatos incontroversos e reexame de prova, para afastar a incidência
da
; (ii) à inadequação do distinguishing na aplicação da
,
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
por entenderem que os precedentes tratariam de hipóteses fáticas distintas; e (iii) à
suposta violação ao
da Constituição Federal, para fins de negativa de
art. 93, inciso IX,
prestação jurisdicional e de prequestionamento.
3. Postula-se, em caráter implícito, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos,
com a revisão das conclusões de mérito anteriormente firmadas pelo Tribunal de origem
e pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à configuração do dolo específico e à
subsunção da conduta ao tipo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão
quanto à alegada distinção entre revaloração jurídica de fatos incontroversos e reexame
de provas, de forma a afastar o óbice da
.
Súmula 7/STJ
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se houve omissão quanto ao
distinguishing dos precedentes utilizados para aplicação da
, em razão de
Súmula 83/STJ
suposta diferenciação fática entre casos de “obras fantasmas” ou “empresas de fachada”
e o descumprimento contratual parcial motivado por fatos atribuídos à Administração.
6. A questão em discussão consiste, também, em saber se o acórdão embargado incorreu
em negativa de prestação jurisdicional, por violação ao
da Constituição
art. 93, inciso IX,
Federal e à exigência de prequestionamento, ao deixar de enfrentar de forma específica
todos os argumentos dos embargantes.
7. A questão em discussão consiste, por fim, em saber se é possível conferir efeitos
infringentes aos presentes embargos de declaração e se a reiteração de embargos sem
indicação de vícios genuínos configura abuso do direito de recorrer, em afronta à
finalidade dos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Os segundos embargos de declaração não apontam vícios novos no acórdão
embargado, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e expressamente rejeitados
em decisões anteriores, o que afasta a configuração de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material.
9. A alegada distinção entre revaloração jurídica de fatos incontroversos e reexame de
provas foi enfrentada, tendo o acórdão embargado consignado que a controvérsia reside
na existência ou não de dolo específico, questão decidida pelas instâncias ordinárias com
Documento eletrônico VDA56576140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: 6aac7579-c298-4aac-8ab9-90836181736d

base no conjunto probatório, de modo que a sua revisão demandaria revolvimento de
provas, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
10. A tentativa de afastar a aplicação da
mediante distinguishing dos
Súmula 83/STJ
precedentes foi igualmente examinada, tendo o acórdão embargado destacado que o
Tribunal de origem concluiu, a partir da prova, pela configuração do dolo dos gestores,
que, cientes da não realização integral dos serviços, diligenciaram para receber os
pagamentos, já tendo sido considerados, e valorados em sentido contrário à tese
defensiva, elementos como medições parciais e distrato amigável.
11. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois tanto o Tribunal de origem quanto as
decisões desta Corte enfrentaram as questões relevantes, ainda que de forma contrária ao
interesse dos embargantes; o Tema 339 do STF exige o enfrentamento das teses capazes
de infirmar a conclusão, e não resposta individualizada a cada trecho recursal, e o
prequestionamento se aperfeiçoa com a apreciação da matéria, sendo desnecessária
menção expressa a todos os dispositivos legais, conforme entendimento consolidado na
.
Súmula 356/STF
12. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida
excepcional, admitida apenas quando a correção de vício formal implicar, como
consequência lógica, a modificação do resultado, hipótese inocorrente, porque inexiste
vício a ser sanado no acórdão embargado.
13. A reiteração de embargos de declaração como instrumento de reabertura de debate
sobre o mérito, sem indicação de vícios genuínos, configura uso desvirtuado e abusivo
do recurso, em afronta à finalidade delimitada pelos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC,
que restringem a via aclaratória à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A mera reiteração, em embargos de declaração, de argumentos já apreciados e
rejeitados não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a
ensejar o acolhimento do recurso.
2. Quando a controvérsia recursal envolve a própria existência de dolo específico,
reconhecido pelas instâncias ordinárias com base no conjunto probatório, a sua revisão
em recurso especial esbarra na vedação ao revolvimento de provas da
.
Súmula 7/STJ
3. Não há negativa de prestação jurisdicional se o órgão julgador enfrenta as questões
relevantes e as teses nucleares capazes de infirmar a conclusão adotada, sendo
desnecessária a resposta individualizada a todos os argumentos ou a menção expressa a
Documento eletrônico VDA56576140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: 6aac7579-c298-4aac-8ab9-90836181736d

todos os dispositivos legais invocados.
4. Os embargos de declaração somente admitem efeitos infringentes em hipóteses
excepcionalíssimas, quando a correção de vício formal implicar, necessariamente, a
alteração do resultado do julgamento.
5. A utilização reiterada de embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa,
sem a indicação de vício genuíno no julgado, configura abuso do direito de recorrer e
desvio da finalidade dos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP,
CPC,
STF, Súmula 356; STJ, Súmula 7;
CF/1988, art. 93,
art. 619;
art. 1.022;
STJ, Súmula 83.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791.292 QO-RG, Tema 339 da repercussão geral, Plenário, j. 23.06.2010; STJ,
AgInt no
, Quarta Turma, j. 04.02.2020.
AREsp 1.437.144/SC
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ HÉLIO RIGONATO
DE ANDRADE e SIDNEI BERTOLI MORENO contra acórdão da Quinta Turma de fls.
4350-4355, que rejeitou os embargos de declaração.
Os embargantes repisam alegações de omissão quanto à distinção entre
revaloração jurídica e reexame de prova, inadequação do
na aplicação da
distinguishing
e violação ao
da Constituição Federal (fls. 4359-
Súmula 83/STJ
art. 93, inciso IX,
4362).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.
Os segundos embargos de declaração não revelam vícios novos no acórdão
embargado, limitando-se à reiteração os argumentos já apreciados e expressamente
rejeitados nas decisões anteriores. A cada recurso, os embargantes reformulam os
mesmos argumentos como se fossem omissões inéditas, o que não se admite.
Quanto à alegada omissão sobre revaloração jurídica
): O
(Súmula 7/STJ
argumento de que a defesa pleitearia mera "revaloração jurídica de fatos incontroversos"
— e não o reexame da prova — foi examinado nas decisões anteriores. O acórdão
Documento eletrônico VDA56576140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: 6aac7579-c298-4aac-8ab9-90836181736d

embargado foi expresso ao consignar que "o que os embargantes denominam 'omissão
jurídica' ou 'revaloração jurídica de fatos incontroversos' constitui, em verdade,
inconformismo com as conclusões do julgado" (fls. 4353).
A distinção conceitual entre revaloração e reexame probatório, invocada com
apoio em precedente da Quarta Turma (AgInt no
), não socorre os
AREsp 1.437.144/SC
embargantes no caso concreto, pois a controvérsia não reside em qualificar juridicamente
um fato pacífico — reside, isso sim, em saber se o dolo específico existiu ou não,
questão que as instâncias ordinárias resolveram com base no conjunto probatório. Rever
tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento desse conjunto, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Quanto ao
e à
: A alegação de que os
distinguishing
Súmula 83/STJ
precedentes citados pelo STJ cuidariam de "obras fantasmas" e "empresas de fachada",
ao passo que o caso presente envolveria descumprimento contratual parcial motivado por
fato da administração, já havia sido suscitada nos primeiros embargos e foi respondida.
O acórdão embargado foi claro ao demonstrar que o Tribunal de origem concluiu
expressamente pela configuração do dolo, registrando que os réus, na condição de
gestores da empresa contratada, "tinham conhecimento de que os serviços não haviam
sido realizados" e ainda assim diligenciaram para receber os pagamentos. A existência de
medições parciais e de distrato amigável são elementos fáticos que já integraram o
universo decisório das instâncias ordinárias e não foram ignorados; foram valorados de
forma contrária à pretensão defensiva.
Quanto à violação ao
da CF e ao prequestionamento: A
art. 93, inciso IX,
alegação de negativa de prestação jurisdicional não prospera. A jurisprudência desta
Corte é assente no sentido de que não há violação ao dever de fundamentação quando o
órgão julgador aprecia todas as questões relevantes, ainda que de forma contrária ao
interesse da parte. O Tema 339 do STF — que impõe ao magistrado o enfrentamento das
questões capazes de infirmar a conclusão adotada — não exige que o Tribunal responda
individualmente a cada trecho da peça recursal, mas sim que as teses nucleares sejam
enfrentadas. No caso, tanto o Tribunal de origem quanto as decisões desta Corte o
fizeram de forma explícita. O prequestionamento, ademais, consuma-se com a efetiva
apreciação da matéria, nos termos da
, sendo desnecessária a menção
Súmula 356/STF
expressa aos dispositivos legais invocados.
A pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos é
inadmissível. A jurisprudência desta Corte admite tal providência apenas em hipóteses
excepcionalíssimas, em que a correção de vício formal implique, como consequência
necessária e lógica, a alteração do resultado. Não é o que se verifica nos autos, onde
inexiste qualquer vício a sanar.
Documento eletrônico VDA56576140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: 6aac7579-c298-4aac-8ab9-90836181736d

A utilização reiterada dos embargos de declaração como instrumento de
revisão do mérito configura abuso do direito de recorrer. Os sucessivos aclaratórios, sem
identificação de vícios genuínos no julgado, desviam a finalidade do instituto previsto no
do CPP e no
do CPC, que é restrita à correção de omissão,
art. 619
art. 1.022
obscuridade, contradição ou erro material — não à reabertura do debate já encerrado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56576140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: 6aac7579-c298-4aac-8ab9-90836181736d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0171142-5
AREsp 2.636.019 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10004093520178220014
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VANDERLEI PALHARI
ADVOGADO
: MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA - RO003046
AGRAVANTE
: JOSÉ HÉLIO RIGONATO DE ANDRADE
AGRAVANTE
: SIDNEI BERTOLI MORENO
ADVOGADOS
: GUSTAVO GEROLA MARZOLLA - RO004164
MARIA CRISTINA FEITOSA - RO007861
MELINA FIGUEIREDO DA ROCHA - RO007010
AGRAVANTE
: ROBERTO ANGELO GONCALVES
ADVOGADOS
: CARLA FALCAO SANTORO - RO000616A
ROBERTO ANGELO GONÇALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - RO001025
SÉRGIO ABRAHÃO ELIAS - RO001223
ADVOGADA
: PRISCILA SAGRADO UCHIDA - RO005255
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: OTAVIANO DEQUIQUE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSÉ HÉLIO RIGONATO DE ANDRADE
EMBARGANTE
: SIDNEI BERTOLI MORENO
ADVOGADOS
: GUSTAVO GEROLA MARZOLLA - RO004164
MARIA CRISTINA FEITOSA - RO007861
MELINA FIGUEIREDO DA ROCHA - RO007010
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: VANDERLEI PALHARI
ADVOGADO
: MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA - RO003046
INTERES.
: ROBERTO ANGELO GONCALVES
ADVOGADOS
: CARLA FALCAO SANTORO - RO000616A
ROBERTO ANGELO GONÇALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - RO001025
SÉRGIO ABRAHÃO ELIAS - RO001223
ADVOGADA
: PRISCILA SAGRADO UCHIDA - RO005255
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C54224551541<452605;0@
2024/0171142-5 - AREsp 2636019 Petição : 2026/0025013-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:11
Código de Controle do Documento: 1C4539FB-E3BB-4580-B9ED-9A09B27A7A24

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0171142-5
AREsp 2.636.019 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224551541<452605;0@
2024/0171142-5 - AREsp 2636019 Petição : 2026/0025013-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:11
Código de Controle do Documento: 1C4539FB-E3BB-4580-B9ED-9A09B27A7A24